Tribunal: TJMT
Processo: 1012173-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012173-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MANUEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.560.281-34 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO RAMOS BENEDETTI - CPF: 271.046.898-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEITA BRUTA EXPRESSIVA, PATRIMÔNIO RURAL RELEVANTE E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a benesse.

4.

A análise da capacidade financeira deve considerar o conjunto da situação patrimonial, econômica e financeira da parte, não se restringindo à existência de saldo bancário momentâneo.

5.

A elevada receita bruta decorrente da atividade rural, a titularidade de imóveis rurais, a posse de veículos de significativo valor econômico e a movimentação financeira relevante afastam a alegada insuficiência de recursos.

6.

O endividamento e as dificuldades de liquidez inerentes à atividade econômica não se confundem, por si sós, com hipossuficiência processual.

7.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar os requisitos legais da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC não possui caráter absoluto e pode ser afastada por prova de capacidade econômica.

2.

A aferição da hipossuficiência deve considerar a situação patrimonial e financeira global da parte, e não apenas a disponibilidade imediata de recursos.

3.

O elevado patrimônio e a exploração de atividade econômica estruturada são elementos aptos a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

4.

O parcelamento das custas processuais constitui mecanismo legítimo de garantia do acesso à justiça quando ausente comprovação de insuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1009645-57.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 10.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1042060-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1032981-14.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012173-51.2026.8.11.0000, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução n.º 1000616-10.2025.8.11.0095. A decisão agravada, contudo, facultou ao recorrente o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado a presunção legal de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Afirma que os elementos utilizados para afastar a benesse (receita bruta rural, titularidade de imóvel rural, existência de contas bancárias e endividamento) não demonstrariam efetiva capacidade financeira para suportar as custas processuais. Defende que os extratos bancários revelariam saldos negativos e ausência de liquidez imediata, inexistindo prova concreta de disponibilidade financeira apta a justificar o indeferimento da gratuidade.

Aduz, ainda, afronta aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima, sob o argumento de que o mesmo Juízo de origem teria deferido ou mantido a gratuidade da justiça em outros processos envolvendo as mesmas partes e documentação semelhante. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado para concessão integral do benefício.

Em contraminuta, o Banco Santander (Brasil) S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada examinou adequadamente o conjunto probatório dos autos, identificando elementos objetivos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Defende que a presunção estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de dados concretos reveladores de capacidade econômica. Argumenta que o agravante pretende apenas rediscutir matéria já enfrentada tanto na decisão monocrática quanto nos embargos de declaração, sem demonstrar qualquer equívoco jurídico apto a justificar sua reforma.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento o agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução n.º 1000616-10.2025.8.11.0095, nos seguintes termos:

“[...] No caso em apreço, por mais hipossuficiente que a parte agravante alegue ser, não se verifica a existência de prova mínima apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, implicando a indevida transferência ao Estado do ônus de suportar as despesas processuais. Com efeito, as custas de distribuição, fixadas no importe de R$ 10.106,93, embora não desprezíveis, mostram-se compatíveis com o padrão econômico evidenciado nos autos, não se revelando suficientes, por si sós, para demonstrar incapacidade financeira.

O conjunto probatório, ao contrário do alegado, aponta para realidade econômica incompatível com a benesse pretendida. Conforme consignado pelo juízo de origem, a análise da declaração de imposto de renda evidencia que o agravante auferiu, no ano-calendário de 2024, receita bruta superior a R$ 1.400.000,00 decorrente da exploração de atividade rural, ainda que tal montante tenha sido compensado para fins tributários. Ademais, verifica-se a existência de patrimônio relevante, composto por imóveis rurais que totalizam mais de 140 hectares, bem como por diversos veículos, incluindo caminhonete de elevado valor.

Por sua vez, os extratos bancários evidenciam movimentação financeira ativa, com entradas relevantes por meio de transferências eletrônicas, bem como manutenção de saldo positivo em determinadas contas, circunstâncias que afastam a alegada ausência de liquidez absoluta.

Embora se constate a existência de saldos negativos em determinadas contas, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar incapacidade econômica, notadamente quando decorre de operações de crédito contratadas no âmbito de atividade produtiva. Como bem pontuado na decisão agravada, o endividamento verificado se revela compatível com o exercício da atividade rural, a qual, por sua própria natureza, envolve alavancagem financeira, financiamento da produção e exposição a riscos inerentes ao mercado.

Nesse ponto, impende destacar que endividamento não se confunde com hipossuficiência. A dificuldade financeira momentânea, especialmente quando vinculada ao desenvolvimento de atividade econômica organizada, não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento do instituto, que passaria a abarcar situações próprias do risco empresarial, transferindo ao Estado ônus que não lhe compete suportar.

Nesse sentido:

[...]

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência não se mostra suficiente para a concessão do benefício, uma vez que a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil possui natureza relativa e pode ser afastada não apenas por prova direta em sentido contrário, mas também por elementos indiciários constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a alegação de insuficiência. Admitir interpretação diversa implicaria esvaziar o controle judicial do instituto e permitir sua banalização, transformando a gratuidade da justiça em benefício automático, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Assim, não há falar na incapacidade momentânea da parte recorrente, muito menos afirmar que o pagamento das custas poderá onerá-la a ponto de constituir óbice à sua subsistência, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam da assistência judiciária.

Como mencionado anteriormente, não deve a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Por todo o exposto, à míngua de elementos que comprovem cabalmente a alegada hipossuficiência da parte agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça, não configurando, no ponto, violação ao princípio do acesso à justiça.

Por outro lado, embora não se vislumbre o preenchimento dos requisitos necessários à integral concessão da justiça gratuita, o panorama fático dos autos sugere a adoção de medida intermediária que harmonize o sagrado direito de acesso à jurisdição com o dever cívico de contribuir para o custeio do aparato judiciário.

Assim entendo, pois, conquanto a parte recorrente não tenha demonstrado o prejuízo do pagamento das custas ao seu sustento, o contexto dos autos (valor e natureza da causa e a existência de dívidas contraídas pelo autor etc.) permite a flexibilização da forma de pagamento das custas processuais.

Com efeito, o atual sistema processual, em sua louvável flexibilidade, permite soluções graduadas que atendam às peculiaridades de cada caso concreto. Nesse contexto, revela-se prudente e equilibrada a concessão do parcelamento das custas processuais, instrumento que, preservando a arrecadação devida ao erário, facilita o cumprimento da obrigação processual sem onerar excessivamente a parte em momento único.

Certo é que essa medida encontra amparo não apenas no princípio constitucional do acesso à justiça, mas também nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação judiciosa dos institutos processuais.

O parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais configura, assim, solução que preserva tanto o interesse público na arrecadação dos valores devidos quanto o legítimo interesse da parte em ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário.

Corroborando este entendimento, destaca-se excerto de decisão exarada pela Exma. Sra. Desa. Marilsen Andrade Addario, no sentido de que “se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea” (TJ-MT, AI n. 1027381-46.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024, publ. 20/11/2024).

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, contudo, faculto à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 233, § 3º, da CNGC/MT – Foro Judicial, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”

Pois bem.

Como é cediço, o agravo interno possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à mera reprodução das razões anteriormente deduzidas nem à simples manifestação de inconformismo da parte com a conclusão alcançada. Para sua procedência, exige-se a demonstração concreta de erro de julgamento, equívoco na apreciação dos fatos, inadequada aplicação do direito ou superveniência de circunstância apta a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

No caso dos autos, verifica-se que a insurgência recursal não logra infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática não afastou a presunção prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil com base em critério econômico isolado, mas a partir da análise conjunta dos elementos constantes dos autos. Conforme consignado, o recorrente desenvolve atividade rural de relevante expressão econômica, tendo declarado receita bruta superior a R$ 1.400.000,00 no exercício de 2024, além de possuir patrimônio imobiliário composto por imóveis rurais que totalizam mais de 140 hectares e diversos veículos automotores, inclusive caminhonete de elevado valor comercial. Também se registrou a manutenção de relacionamento bancário ativo, com movimentação financeira significativa, bem como a ausência de comprovação acerca da destinação de recursos anteriormente declarados.

É certo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo ser afastada quando os autos revelarem elementos aptos a demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A interpretação defendida pelo agravante, ao exigir prova direta de disponibilidade financeira imediata e desconsiderar o contexto patrimonial e econômico evidenciado nos autos, acabaria por conferir caráter absoluto à presunção legal, o que não se compatibiliza com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, nem com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de que a existência de saldos negativos em determinadas contas bancárias seria suficiente, por si só, para demonstrar hipossuficiência. A aferição da capacidade econômica para fins de gratuidade da justiça não se restringe à verificação de numerário existente em conta corrente em dado momento, devendo decorrer da análise global da situação patrimonial, financeira e econômica da parte.

Nesse contexto, o endividamento decorrente do exercício de atividade econômica organizada, especialmente no âmbito rural, não se confunde necessariamente com incapacidade financeira para custear o processo, sob pena de se transferir ao Estado ônus próprio dos riscos da atividade privada.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destacam-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...] 5. A mera declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta de pobreza,
sendo imprescindível a demonstração concreta de que os rendimentos da parte são incompatíveis com o custeio das despesas processuais.
6. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a agravante é proprietária de imóvel rural avaliado em aproximadamente R$ 10.446.000,00 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil reais), o que afasta a alegação de insuficiência financeira. 7.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se defere o benefício da assistência judiciária gratuita diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10096455720228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

“
[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte requerente.
A documentação fiscal apresentada revela patrimônio relevante, elevada receita bruta anual e exploração de atividade rural profissional, incompatíveis com a condição de insuficiência econômica
. O prejuízo contábil decorrente do risco empresarial não se confunde com incapacidade financeira para arcar com custas processuais.
O simples endividamento, ainda que elevado, não afasta a capacidade contributiva quando existente patrimônio significativo e acesso ao sistema de crédito
. É cabível, como medida intermediária, a autorização de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
.” (TJ-MT 1042060-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Igualmente improcede a invocação dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima. O fato de terem sido proferidas decisões distintas em outros processos não vincula o julgador no exame da situação concreta submetida à sua apreciação, pois a análise da hipossuficiência possui natureza casuística e depende do conjunto probatório existente em cada feito.

Ademais, eventual concessão anterior da gratuidade não possui caráter imutável, podendo ser revista, impugnada ou revogada sempre que constatada a ausência dos respectivos pressupostos legais, desde que mediante fundamentação adequada.

Importa ressaltar, ainda, que a decisão agravada não inviabilizou o acesso do recorrente ao Poder Judiciário. Ao reconhecer que o recolhimento integral e imediato das custas poderia representar dificuldade momentânea, facultou-lhe o parcelamento do valor devido em seis prestações mensais e sucessivas,
solução expressamente autorizada pelos §§ 5º e 6º do art. 98 do Código de Processo Civil e que revela ponderação adequada entre a garantia constitucional de acesso à justiça e a necessidade de observância dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
.

Dessa forma, inexistindo demonstração de erro de fato ou de direito na decisão agravada, e revelando-se o presente recurso mera tentativa de rediscutir matéria já suficientemente apreciada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026